Tribunal: TJDFT
Processo: 0755060-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0755060-42.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMBARGADO: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, LUCICLEIDE FERREIRA BRAZ Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Caixa Econômica Federal em face da decisão que indeferiu o pedido de afastamento da determinação de avaliação e alienação de imóvel penhorado. Em síntese, a Embargante aponta erro material na decisão, alegando que nas razões recursais requereu a concessão de efeito suspensivo, ao passo que a decisão embargada indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, instituto diverso. É o breve relatório. Decido. Destaco, inicialmente, que, nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de erro material, omissão, contradição e/ou obscuridade. Logo, não servem para o reexame da matéria solucionada no ato processual embargado. No caso concreto, inexiste qualquer vício a reparar. Sucede que a própria Embargante/Agravante pediu a concessão de “efeito suspensivo ativo para afastar o imóvel de qualquer espécie de alienação”, e não a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Assim, rejeito os Embargos de Declaração e mantenho a decisão Id. 54839220, pelos seus próprios fundamentos. Aguarde-se o prazo para a apresentação das contrarrazões. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora